Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717162-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON SILVA DE FARIA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA, ESPÓLIO DE VICENTE DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preclusão consumativa referente à alegação de excesso de execução suscitada na resposta ao recurso. Brasília - DF, 5 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora